Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725423-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. MEIO INADEQUADO. 1. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando se verifica que ela preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980 e, ainda, faz menção ao número do processo administrativo/auto de infração prévios. 2. A análise da proporcionalidade da multa cobrada em razão do não pagamento do tributo cobrado em certidão da dívida ativa não pode ser feita em pedido de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória (Súmula 393/STJ). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos artigos 202, inciso II, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, e 525 do Código de Processo Civil, sustentando que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral – Temas 214 e 1.195, já assentou que o limite da multa moratória é de 20% (vinte por cento) e o da multa punitiva é de 100% (cem por cento), ambos percentuais sobre o valor do tributo e que, diante da liquidez da CDA, esta representa prova pré-constituída do excesso apontado, tomando por base os referidos percentuais. Assevera, assim, não haver que se falar, portanto, em necessidade de dilação probatória e no consequente descabimento da exceção de pré-executividade no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 202, inciso II, e 204, ambos do CTN e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico, que merece a apreciação da Corte Superior. A divergência jurisprudencial, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012